Tribunal: TJDFT
Processo: 0755780-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROFESSORA DO DISTRITO FEDERAL APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. LEI DISTRITAL N. 654/1994. SÚMULA N. 23 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO EM PERÍODO ANTERIOR À SUA CRIAÇÃO. LEI DISTRITAL N. 4.075/2007. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A Súmula n. 23 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal dispõem que “[e]m face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação a período anterior à edição da Lei no 654/1994”. (Acórdão 1371701, 07010208120208079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Turma de Uniformização, data de julgamento: 9/10/2020)
2. A Gratificação de Alfabetização - GAL foi criada pela Lei Distrital n. 654/1994, com efeitos financeiros, a partir de 1o de fevereiro de 1994. Logo, não se aplica ao período anterior à sua vigência.
3. Desse modo, a autora não faz jus à incorporação da GAA do período de 1/1/1988 a 21/3/1988, porque anterior à vigência da Lei n. 654/1994. Não será excluído da condenação o período de 11/8/1986 a 1/12/1987 (ID 70828589 - Pág. 24), em atenção ao princípio do tantum devolutum quantum apellatum.
4. Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença, excluir da condenação o período de 1/1/1988 a 21/3/1988, fixar o percentual de 3,6% de incorporação da GAA, correspondente a 6 anos (2514 dias) e condenar o Distrito Federal a pagar R$ 1.684,37 referente às parcelas vencidas até 6/2024, sem prejuízo das vencidas no curso do processo. Ficam mantidos os demais termos da sentença. Relatório em separado.
5. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.